Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003564-63.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARACILDO JOSE DA SILVA - CPF: 346.505.631-00 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO R
E
CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – REALIZA
ÇÃO DE PROVA PERICIAL – TENTATI
VAS DE INTIMAÇÃO DA PARTE QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS INCLUSIVE PESSOALMENTE POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – PARTE NÃO LOCALIZADA – INTIMAÇÃO DE SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPARECIMANTO DA PARTE À SEGUNDA PERÍCIA DESIGNADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DIANTE DA AUS
Ê
NCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as inúmeras tentativas de localização da parte, inclusive, com expedição de mandado para sua intimação por meio de Oficial de Justiça para comparecimento à perícia designada pelo Juízo restaram infrutíferas e
,
sendo ainda
,
intimado seu patrono a se manifestar e mesmo assim
a parte
não comparecendo à segunda perícia designada tal situação implica em reconhecer que não se desincumbiu do ônus de produzir referida prova.

A parte deve comunicar eventual mudança de endereço nos autos para que possa tornar possível a sua localização para recebimento de notificações e ou intimações processuais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003564-63-2020

AGRAVANTE: ARACILDO JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO:

.

Trata-se de Agravo Interno proposto por Aracildo José da Silva em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para manter a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada pelo Recorrente.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que no caso o processo deveria ser extinto sem análise do mérito e não julgado improcedente, tendo em vista que não houve a sua intimação pessoalmente para a realização da prova pericial que é personalíssima.

Alega que o objeto do recurso é a nulidade da sentença diante de sua nulidade acrescentando que embora tenham ocorrido tentativas de reagendamento do ato pericial, ocorre que foram feitas por intermédio de seu advogado e ainda por Oficial de Justiça que não localizou o Agravante.

Verbera que o cerne da questão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica a ser realizada pela própria parte, especialmente quando o julgamento antecipado da lide levou a improcedência da demanda, bem como se a intimação endereçada no endereço informado supre a exigência de notificação pessoal.

Sustenta que a Lei processual disciplina os meios pelos quais devem ocorrer as intimações havendo distinção entre
as intimações meramente comunicativas, que criam ônus e dão início a contagem de prazos processuais, daquelas que ordenam condutas e geram deveres para a parte intimada, sendo que no caso se trata

intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, não sendo suficiente a intimação de seu advogado.

Alega ue a fim de que reste devidamente prequestionado a matéria, resta evidente que a infração aos comandos expressos apontados acima, diga-se
art. 9.o , 10.o , 242.o , 269 .o , 369.o do CPC. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que o processo seja extinto sem análise do mérito para que retorne ao Juízo de origem a fim de que a parte seja intimada para realização de prova pericial.

Nas contrarrazões o Agravado sustentando que a parte Agravante foi devidamente intimada para comparecer à perícia e deixou de atender a determinação judicial e, tampouco justificou a sua ausência, acrescentando que a parte pode ser intimada através de seu advogado.

Assevera que o Agravado não logrou êxito na comprovação da sua sustentada invalidez pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023